Tribunal: TJMT
Processo: 1010203-22.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
conhe
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1010203-22.2017.8.11.0003
APELANTE: CLEITON MARTINS DOS SANTOS MACHADO
APELADO: VRG LINHAS AEREAS S.A.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACORDO EXTRAJUDICIAL - DESISTÊNCIA DA DISCUSSÃO NA SEGUNDA INSTÂNCIA - FACULDADE ADMITIDA PELO ART. 998 DO CPC - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL - RECURSO NÃO CONHECIDO (ART. 932, INCISO III, DO CPC).
Se a finalidade da Apelação era discutir a sentença de improcedência do feito, mas as partes celebraram acordo extrajudicial e pediram sua homologação, ocorre a perda superveniente do interesse recursal.
Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das custa e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.
O apelante destacou trechos da sentença que contrariam as provas dos autos e a intensidade dos prejuízos extrapatrimoniais que suportou.
Em 19/08/2020, a 4a Câmara de Direito Privado desta Corte deu provimento ao apelo do autor para condenar a ré à reparação de R$10.000,00 e ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação.
É o relatório.
No ID no. 56254962 consta a informação de que as partes celebraram acordo extrajudicial e pediram em conjunto a sua homologação na primeira instância.
Nele o autor cede plena e irrevogável quitação à ré, o que revela a perda superveniente de interesse recursal e a utilização da faculdade da desistência em segunda instância (arts. 932, inciso III, e 998 do CPC).
Nesse sentido:
O interesse em recorrer resulta da conjugação de dois fatores: (i) da utilidade da interposição do recurso - que consiste na possibilidade de obtenção pelo recorrente de um resultado que corresponda à situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela resultante da decisão recorrida e (ii) da necessidade de sua utilização - que se revela por sua imprescindibilidade para que o recorrente alcance a vantagem almejada. (REsp no. 1351.00/RJ, 3a Turma/STJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 01/10/2013, DJe de 07/10/2013, sem grifos no original).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO. EXTINÇÃO DO FEITO. DESISTÊNCIA DO RECURSO. De acordo com os artigos 998 e 999 do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, desistir do recurso, independentemente da aceitação da outra parte. Assim, e em que pese não tenha havido pedido expresso pelo agravante, tenho que a homologação de acordo pelo juízo de primeiro grau, com a extinção do feito, equivale à desistência, representando óbice ao processamento do agravo. HOMOLOGADA DESISTÊNCIA DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. (AI no. 70082017161, 17a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Giovanni Conti, julgado em 30/09/2019, publicação em 03/10/2019, sem destaques no original).
Pelo exposto, homologo o acordo com ID n°. 56254962 para que surta os efeitos legais e não conheço do Recurso, com amparo no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Cuiabá, 10 de setembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator